Tribunal: CARF
Processo: 10920.903115/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Deve-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, permitindo o exercício da ampla defesa e o princípio da verdade material, mormente tendo em vista o art. 16, §4o, alínea c, que permite que as provas sejam apresentadas depois da impugnação quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903115/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.729 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ANÁLISE DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS EM
SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL.
Deve-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos juntados aos autos,
mesmo em sede de recurso voluntário, permitindo o exercício da ampla defesa
e o princípio da verdade material, mormente tendo em vista o art. 16, §4o,
alínea “c”, que permite que as provas sejam apresentadas depois da
impugnação quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para que seja efetuada nova análise do direito creditório, considerando a provas colacionadas aos
autos, devendo o rito processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP no 22333.12175.170907.1.7.02-0919, em 17.09.2007, e-fls. 02-
07, para compensação de débitos ali confessados, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903115/2010-18
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.729 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903115/2010-18

Negativo de IRPJ no valor original de R$ 2.449,20, o qual atualizado de acordo com a taxa Selic
acumulada(3,60%) atingiu o montante de R$ 2.537,37, relativo ao ano-calendário de 2004,
apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fls. 08-10:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.449,20 Valor na DIJP: R$ 2.449,20
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIP): R$ 2.855,11
IRPJ devido: R$ 405,91
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 771,44
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n0 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 4° da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 26999.02661.120405.1.3.02-0248.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fl. 11,
a qual teve o seguinte Acórdão da 5a Turma da DRJ/SDR no 15-45.826, em 31 de janeiro de
2019, e-fls. 20-22:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a
manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado, nos termos voto do Relator.
Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
Em sua Manifestação de Inconformidade, à fl. 11, o contribuinte pronuncia-se nos
seguintes termos:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.729 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903115/2010-18

Anexa, à fl. 12, comprovante anual de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
A presente lide versa sobre a existência do direito creditório, a sua quantificação
oriunda do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 e a consequente não
homologação da compensação declarada na DComp detentora do demonstrativo de
crédito [...]
O comprovante anual de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte
refere-se à fonte pagadora SÃO BENTO DO SUL PREFEITURA, CNPJ n°
86.051.398/0001-00, código de receita 1708. Ocorre que não se confirma nos sistemas
informatizados da Receita Federal dos Brasil a existência da correspondente Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), razão pela qual não se pode confirmar o
crédito pretendido pela manifestante.
Por fim, cumpre esclarecer que, para a compensação, exige-se que o crédito seja
revestido dos requisitos de certeza e liquidez. Quanto à necessidade de se demonstrar a
liquidez e certeza do crédito que o contribuinte pretende utilizar na compensação, assim
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao
mesmo tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua
concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e certos
vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do
CTN). (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX,
mai/08).
Por todo o exposto, voto para julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 24.07.2020, e-fl. 30,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
Vimos contestar o decisão da intimação citada neste documento, pelo seguinte fato:
A empresa Laboratório de Análises clinicas Pasteur Ltda, já citada anteriormente,
prestou serviços de Análises Clinicas ao ente federado a Prefeitura Municipal de São
Bento do Sul – SC, conforme Termo de credenciamento N. 001/99 firmado entre o
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.729 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903115/2010-18

município de São Bento do Sul, através do fundo municipal de Saúde, e notas fiscais
emitida no ano de 2004, planilha dos valores dos Serviços e imposto de renda retido.
Ocorreu que o município contratante do serviço emitiu o Comprovante anual de
rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte – pessoa
jurídica DIRF, com o CNPJ 83.406.561/0001-12 incorreto , conforme comprovante
anexo e já citado no processo, o correto é o CNPJ 86.949.740/0001- 94.
Diante dos fatos não houve má fé em utilizar os valores retidos para compensar com
seus débitos, pois recebeu a menos em suas notas emitidas.
Por todo exposto, pedimos reconsideração.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito referente ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ, no valor original de R$ 2.449,20, relativo ao ano-calendário de 2004, apurado pelo regime
de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.

VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA –
manteve a decisão do
Despacho Decisório
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 2.449,20
R$ 771,44
R$ 771,44
R$ 1.677,76

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.729 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903115/2010-18

Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Análise das Alegações da Recorrente
Inicialmente convém informar os documentos apresentados em sede de Recurso
Voluntário:
 Relação das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela Prefeitura
de São Bento do Sul, em 2004, indicando os valores totais das notas fiscais
e o IR retido na fonte(e-fl. 36),
 Dezesseis notas fiscais de prestação de serviços(e-fl.47-62), emitidas para
a Prefeitura de São Bento do Sul, em 2004.
 Aditivos do Termo de Credenciamento no 001/99, firmado entre o
município de São Bento do Sul através do Fundo Municipal de Saúde e a
Recorrente(e-fls. 37-44), cujo objeto do presente Termo é o seguinte:
1° O objeto do presente Termo Aditivo consiste em a CREDENCIADA prestar aos
usuários do SUS serviços especializados de análise clínica, referenciados pela Rede de
Assistência Básica e de Referência da Secretaria Municipal de Saúde, onde os exames
não constantes na Tabela SIA/SUS serão pagos conforme Tabela AMB, com OH R$
0,40
A Recorrente alega que o município contratante do serviço, no caso a fonte
pagadora, emitiu o Comprovante Anual de Rendimentos e Retenção de IR na Fonte indicando
como beneficiária a Recorrente, mas com o CNPJ incorreto.
Verifica-se no Comprovante de Retenção à e-fl.12, que a fonte pagadora São
Bento do Sul Prefeitura, CNPJ no 86.051.398/0001-00, indicou o CNPJ da beneficiária dos
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.729 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903115/2010-18

rendimentos, código 1708, no 83.406.561/0001-12, quando segundo a Recorrente o correto é
86.949.740/0001- 94.
Constata-se, também, que os somatórios dos valores Retidos na Fonte do Informe
de Rendimentos, da Relação de notas fiscais apresentadas e do PER/DCOMP são diferentes.
Veja a seguir:
Somatório dos valores retidos conforme Informe de Rendimentos, e-fl.12
R$ 1.561,20
Somatório indicado no PER/DCOMP, fonte pagadora CNPJ 86.051.398/0001-
00, e-fl. 04
R$ 1.677,76
Somatório indicado na Relação de notas fiscais apresentada pela Recorrente, e-
fl. 36
R$ 1.596,89
A legislação tributária na busca de um estabilidade jurídica, fixa limites temporais
para que se possa fornecer provas ou argumentos, impedindo que sejam apresentados a qualquer
momento, isto é, não podendo ficar ao alvedrio do contribuinte.
E é o que se constata no artigo no 16, III, do Decreto no 70.235/1972, que
estabelece que as provas devem ser apresentadas com a impugnação. Veja a seguir:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

No entanto essa regra é excepcionada pelas situações previstas no parágrafo 4o do
citado artigo. Veja a seguir:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (Grifo Nosso)
Considerando a robustez da alegação e provas trazidas aos autos, este Relator
entende que deve-se assegurar ao contribuinte a análise dos documentos apresentados, mesmo
em sede de recurso voluntário, permitindo o exercício da ampla defesa e o princípio da verdade
material, mormente tendo em vista o art. 16, §4o, alínea “c”, acima grifado, que permite que as
provas sejam apresentadas depois da impugnação quando se destinem a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Caso contrário estar-se-ia violando o princípio da verdade
material, com ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, que direcionam o contencioso
administrativo tributário, atualmente adotado em muitas decisões do CARF .

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.729 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903115/2010-18

Conclusão
Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para que seja efetuada nova análise do
direito creditório, considerando a provas colacionadas aos autos, devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital